Tribunal: TJDFT
Processo: 0705998-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. CONFIGURADA. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. REJEITADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. VIA PIX. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FALHA. COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAS. DANOS MORAIS. DEVIDOS.

1. Incorre em conduta incompatível com o requerimento de gratuidade de justiça o recorrente que recolhe o preparo recursal a despeito de requerer o referido benefício, operando-se, na espécie, a preclusão lógica.

2. Evidencia-se atendido o princípio da dialeticidade recursal quando, no recurso, a parte recorrente apresenta razões das quais se extrai, além de seu inconformismo, os fundamentos jurídicos que entende como melhor aplicáveis à espécie.

3. Nos termos dos enunciados de Súmula n.° 297 e 479 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e aos delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

4. A responsabilidade civil e o dever de indenizar exigem a existência de dano, de ato culposo e de relação de causalidade entre ambos, sendo afastada apenas quando provada, nos termos do artigo 14, § 3°, do Código de Defesa do Consumidor, a inexistência de defeito do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

5. Na forma do artigo 14, §1°, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras são obrigadas a garantir a segurança das transações relativas aos serviços que prestam, dispor de tecnologia apta à prevenção de fraudes, sob pena de responderem objetivamente pelos eventuais prejuízos daí advindos.

6. Os danos morais são oriundos da ofensa aos direitos da personalidade e cuja configuração advém de fortuito interno, mediante a ocorrência de um ato ilícito que trouxe repercussões na esfera extrapatrimonial da vítima.

7. Para fixação do valor da indenização a título de danos morais deve-se levar em consideração a gravidade do fato e as condições econômicas das partes, de modo que seu arbitramento seja razoável e proporcional à ofensa e sirva como fator inibidor para reiteração do ato ilícito praticado, em razão do caráter pedagógico da condenação.

8. Gratuidade de justiça indeferida

9. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.

10. Recurso conhecido e provido.